Tribunal: TJBA
Processo: 8002427-08.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão julgador: SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8002427-08.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma IMPETRANTE: PEDRO CORDEIRO DE ALMEIDA NETO e outros Advogado(s): PEDRO CORDEIRO DE ALMEIDA NETO IMPETRADO: JUIZ DA VARA CRIME DE JAGUARARI Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. GRAVIDADE CONCRETA DOS DELITOS. PERICULUM LIBERTATIS DEMONSTRADO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL E APLICAÇÃO DA LEI PENAL. ORDEM DENEGADA. I. CASO EM EXAME 1. O writ. Habeas corpus impetrado em favor de paciente contra decisão do Juízo da Vara Criminal da Comarca de Jaguarari/BA que decretou e manteve a prisão preventiva no âmbito de ação penal. 2. Fato relevante. O paciente foi denunciado pela prática de tentativa de latrocínio por duas vezes, em continuidade delitiva, porte de arma de fogo com numeração suprimida e resistência, com emprego de arma de fogo e violência contra as vítimas. 3. As decisões anteriores. A prisão preventiva foi decretada em 30.01.2025. A liminar foi indeferida. A Procuradoria de Justiça opinou pela denegação da ordem. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 4. A questão em discussão consiste em saber se o decreto de prisão preventiva carece de fundamentação concreta e atual, bem como se as condições pessoais do paciente autorizam a revogação da custódia cautelar. III. RAZÕES DE DECIDIR 5. O decreto prisional apresentou fundamentação idônea, com base na prova da materialidade, nos indícios suficientes de autoria e na presença do periculum libertatis, nos termos do art. 312 do CPP. 6. A gravidade concreta dos delitos, evidenciada pelo modus operandi violento, uso de arma de fogo, pluralidade de vítimas e tentativa de assegurar a impunidade, justifica a custódia para garantia da ordem pública. 7. A fuga do paciente e a dificuldade de sua localização demonstram risco à aplicação da lei penal e à regular instrução criminal. 8. Condições pessoais favoráveis não afastam a prisão preventiva quando presentes fundamentos concretos que evidenciam a necessidade da medida extrema. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Ordem de habeas corpus denegada. “Tese de julgamento:” “1. É legítima a prisão preventiva quando fundamentada em elementos concretos que demonstrem a gravidade da conduta, o risco à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal. 2. Condições pessoais favoráveis não impedem a manutenção da custódia cautelar quando presente o periculum libertatis.” Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 311, 312 e 313, I; CP, art. 157, §§ 1º, 2º, II, 2º-A, I, e § 3º, II; art. 14, II; art. 16, § 1º, I; arts. 288 e 71. Jurisprudência relevante citada: TJBA, Habeas Corpus nº 8068569-62.2024.8.05.0000, Rel. Des. Aliomar Silva Britto, j. 27.03.2025; TJBA, Habeas Corpus nº 8028526-49.2025.8.05.0000, Rel. Des. Abelardo Paulo da Matta Neto, j. 30.07.2025; TJBA, Habeas Corpus nº 8028944-84.2025.8.05.0000, Rel. Desª Ivone Ribeiro Gonçalves Bessa Ramos, j. 29.07.2025. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8002427-08.2026.8.05.0000, em que figuram como Impetrante PEDRO CORDEIRO DE ALMEIDA NETO e outros e como impetrado JUIZ DA VARA CRIME DE JAGUARARI. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Criminal 2ª Turma do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por DENEGAR A ORDEM DE HABEAS CORPUS, nos termos do voto da Relatora.